Tribunal: TCU
Processo: 008.881/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 162026, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra para funções de técnico administrativo, suporte a autoridades, contratações públicas, contabilidade e psicologia organizacional, com execução prioritária nas dependências do TCU.)

Inteiro teor:
Acórdão 1158/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia contra possíveis irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico destinado à formação de Sistema de Registro de Preços (PE SRP) 90016/2026, conduzida pelo Tribunal de Contas da União, com valor estimado de R$ 60.265.489,26, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de suporte e apoio às atividades operacionais e de gestão administrativa, contábil, financeira e de psicologia organizacional, mediante postos de trabalho, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento às unidades técnicas e aos gabinetes de autoridades do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília-DF; Considerando que o denunciante acusa, em síntese, suposta contratação ilegal de mão de obra terceirizada para o exercício de atribuições previstas para os cargos efetivos, sob falsa alegação de insuficiência orçamentária para nomeação de servidores em cadastro reserva de concurso público vigente, razão pela qual requer o conhecimento da denúncia, a suspensão cautelar do certame e, no mérito, a sua procedência; Considerando que, após esclarecimentos prestados pela unidade jurisdicionada, não se verifica abertura de novo concurso público durante a vigência de concurso anterior, tampouco abertura de licitação para contratação de serviços terceirizados com o objetivo de substituir servidores efetivos, considerando que os serviços a serem terceirizados destinam-se à realização de atividades acessórias, instrumentais e complementares; Considerando que, segundo informações prestadas pela unidade jurisdicionada, em decorrência do Edital 1/25 de concurso público para provimento de cargos de TFCE, foram preenchidas todas as quarenta vagas imediatas e vinte vagas para cadastro reserva, mais uma sub judice , totalizando sessenta e uma nomeações, não havendo, assim, mais candidatos habilitados dentro do quantitativo previsto naquele instrumento convocatório, nem lista remanescente de cadastro reserva apta à convocação imediata; Considerando que não há identidade ou equivalência funcional entre as atribuições dos cargos efetivos e as atividades as serem terceirizadas; Considerando que os serviços a serem terceirizados limitam-se a atividades auxiliares, instrumentais, de mero expediente e de suporte operacional, sem transferência de competências decisórias, de análise conclusiva ou de responsabilidade institucional, as quais permanecem exclusivas dos servidores públicos efetivos, conforme disciplina estabelecida pelo art. 3o do Decreto 9.507/2018 e arts. 2o e 3o da Portaria-TCU 375/2018; Considerando que o Estudo Técnico Preliminar, anexo ao edital, justifica regularmente a contratação ora questionada ao considerar o histórico de terceirização de atividades-meio, a diretriz estabelecida pelo art. 10, § 7o, do Decreto-Lei 200/1967 de desburocratização do Estado brasileiro e terceirização gradual das atividades administrativas acessórias, a necessidade de apoio operacional, o que impõe a racionalização da força de trabalho do corpo permanente em atividades finalísticas; Considerando que a contratação de serviços terceirizados e a contratação para provimento de cargos efetivos submetem-se a regimes jurídicos, classificações orçamentárias e disciplinas fiscais distintas, o que afasta a alegação do denunciante de falsa motivação orçamentária para preterição realização do certame público destinado a provimento de cargos efetivos; Considerando, por fim, que o PE SRP 90016/2026 não viola a Constituição Federal, a Lei, as jurisprudências do TCU e da Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes elencados pela instrução. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 250, inciso I, e 169, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, reputar prejudicado o pedido de medida cautelar ante o exame de mérito, considerar a denúncia improcedente e determinar o seu arquivamento , levantando-se a chancela de sigilo, exceto em relação ao denunciante e dando-se ciência ao autor da denúncia e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.881/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Tribunal de Contas da União. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.